Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDIR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TIME SHERING. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PORCENTAGEM (50%). INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR À SUA VIGÊNCIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade celebrado entre as partes, condenando a parte ré lhe ressarcir os valores pagos pelo imóvel, incluindo comissão de corretagem e taxas condominiais, bem como a condenação da ré a pagar indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato entre as partes; condenando a ré ao pagamento dos valores desembolsados pela parte autora, com desconto de multa arbitrada em 20%; e, além da devolução de 80% de eventuais valores pagos pelo imóvel pela autora no decorrer do processo. Ambas as partes apresentaram recurso inominado regular e tempestivo.

2. O recurso inominado da parte autora não provido. O recurso da parte ré foi parcialmente provido, determinando-se que o valor pago a título de comissão de corretagem não seja ressarcido e que dos valores a serem ressarcidos à autora pelo pagamento do imóvel sejam deduzidos o percentual de 50%, conforme cláusula penal.
3. A parte autora apresenta agora embargos de declaração afirmando haver contradição no acórdão recorrido. Alegou que o pedido de rescisão contratual decorreu da falta de transparência e informações claras pela embargada quanto aos termos do contrato de aquisição de imóvel em regime de multipropriedade e, portanto, aplicável o enunciado da Súmula 543 do STJ no sentido de determinar o ressarcimento integral dos valores pagos sem qualquer retenção. Alegou, ainda, que lhe devem ser ressarcidos os valores pagos a título de comissão de corretagem. Ao final, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, determinar a devolução integral dos valore pagos.
4. A parte ré não apresentou contrarrazões aos embargos.
5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
6. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pela embargante, especialmente nos itens 2 e 3.
7. Tal como consignado no acórdão, constando expressamente no contrato que a incorporação está sob regime de patrimônio de afetação ( documento de ID 38578229- Pág. 2), não há que se falar em abusividade da cláusula que prevê a retenção de 50% sobre os valores adimplidos, pois está em plena consonância com o disposto pela Lei n. 13.786/2018. Ainda, que a autora foi devidamente informada sobre a comissão de corretagem e os demais termos do contrato, razão pela qual houve adequada e clara informação, não havendo que se falar em devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. O que se verifica, em verdade, é que a parte autora desistiu do contrato, legalmente válido, de forma que não observando qualquer causa de nulidade, os valores a lhe serem ressarcidos devem ser aqueles previstos em contrato, conforme determinado no acórdão.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.